Tribunal: TJES
Processo: 5012425-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012425-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FÁBIO LUIZ COSTA PEREIRA

AGRAVADO: MARCELO VIANA BUENO GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da Súmula nº 481, do e. STJ, somente “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

II. Nessa esteira, se “admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira” (STJ; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.), sendo, ademais, irrelevante, para tal desiderato, a aferição da condição financeira dos herdeiros.

III. Consequentemente, “cabe ao inventariante o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteada” (STJ; EAREsp n. 1.780.937/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

IV. Na hipótese, apesar de afirmar-se hipossuficiente, o espólio agravante não comprovou a ausência de condições financeiras para demandar em Juízo, notadamente pelos vultuosos rendimentos declarados pelo
de cujus
em sua última declaração de Imposto de Renda, superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), extenso patrimônio envolvendo cotas de capital em diversas pessoas jurídicas, além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, circunstância que, evidentemente, afasta a ventilada hipossuficiência e denotam a liquidez para viabilizar o pronto pagamento.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5012425-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE FÁBIO LUIZ COSTA PEREIRA

AGRAVAD
O
: MARCELO VIANA BUENO GOMES

J
U
IZ
: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento
interpost
o

pelo ESPÓLIO DE FÁBIO LUIZ COSTA PEREIRA, representado por sua inventariante, SHEILA MARA SALES PEREIRA,
em
face

de

decisão
proferida pelo J
uízo de Vitória - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível
,
em

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 5018873-23.2022.8.08.0024)
opostos em desfavor de MARCELO VIANA BUENO GOMES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou que o
de cujus
"
era o único integrante de seu núcleo familiar que possuía fonte de renda e, portanto, o responsável por todo o sustento de seus entes.
"

Pontuou que os bens deixados pelo falecido "
não apresentam liquidez imediata e os valores mencionados como recebidos ao longo do ano de 2022, já não mais integram o patrimônio do espólio e, por este motivo, não devem ser utilizados como parâmetro para o indeferimento da Justiça Gratuita.
"

Destacou que apesar de mencionar a existência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em pecúnia, não teria o Juízo
a quo
se atentado
às
dívidas deixadas pelo
de cujus
, que, somadas, ultrapassariam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Por fim, salientou que "
a movimentação de valores ou mesmo as vendas de bens da universalidade devem ocorrer, de forma extraordinária, antes da partilha e mediante alvará judicial, tornando a obtenção de pecúnia para pagamento de custas processuais ainda mais difícil.
"

Neste viés, pleite
ou
o
deferimento d
o benefício da gratuidade da justiça.

Como é
cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem
a
insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do
e.
Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de
pessoa jurídica, inexist
iria
presunção relativa de veracidade
da declaração de hipossuficiência formulada
, exigindo-se a
efetiva
comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º). 3.
O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4.
Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022)

E
specificadamente no que pertine ao caso dos autos, é firme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se “
admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio,
quando demonstrada sua hipossuficiência financeira
” (
STJ
; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
20/4/2023
.)

Tem-se, portanto, na esteira da
ratio
da Súmula 481, do e. STJ, que “
cabe ao inventariante o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteada
” (
STJ
; EAREsp n. 1.780.937/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de
5/12/2022
.), haja vista que, repise-se, “
Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de
18/9/2019
.)

Irrelevante, ademais, para tal desiderato, a aferição da condição financeira dos herdeiros, pois a obrigação de pagar as custas e despesas processuais não será destes, mas do espólio.

Em idêntico sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA DO ACERVO PATRIMONIAL. LIQUIDEZ VERIFICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante a argumentação dos agravantes esteja concentrada, substancialmente, em suas próprias condições econômico-financeiras,
a justiça gratuita em casos de inventário e/ou arrolamento é direcionada ao espólio da pessoa falecida, pois é sobre ele que recai a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo.
2. O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"é admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário."
3. Como cediço,
a concessão da gratuidade em sede de inventário é medida absolutamente excepcional que somente se justifica nos casos em que as forças da herança são inferiores ao montante dos próprios encargos processuais.
4. Recurso não provido. (
TJES
; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010528-43.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 11/Jul/2023)

Por esta mesma razão, “
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante
: enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021179001363, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifiquei que apesar de afirmar-
se
hipossuficiente,
o espólio agravante
não comprovou a ausência de condições financeiras
para
demandar em Juízo,
notadamente pelos vultuosos rendimentos declarados pelo
de cujus
em sua última declaração de Imposto de Renda, superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), extenso patrimônio envolvendo cotas de capital em diversas pessoas jurídicas, além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em
espécie, circunstância que, evidentemente, afasta a ventilada hipossuficiência e denotam a liquidez para viabilizar o pronto pagamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
recurso.

É como voto.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.